Tribunal: TJMT
Processo: 1003462-09.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL No 1003462-09.2016.8.11.0000
RECORRENTE(S): KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDA(S): LAURINDO VICENTIN
Em que pese o tema indicado na decisão de sobrestamento, em verdade, o período pleiteado pela parte autora se refere ao discutido no Tema 264 do STF.
Assim, mantenha-se o sobrestamento do presente recurso, em razão do Tema no 264 do STF, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 1.040 do CPC.
Procedam-se às devidas anotações junto ao NUGEPNAC.
Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça